Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
VISTOS.
Certificou-se, no id. 116709954, que “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento para 18/02/2022 e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça”.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar tal vício, sob pena de deserção, comprovando o efetivo pagamento ou, caso não o tenha efetivado, o fazer em dobro.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça